Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705405-04.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAMON OLIVEIRA CAMPANATE PACIENTE: PEDRO HENRIQUE ARAUJO BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RAMON OLIVEIRA CAMPANATE em favor de PEDRO HENRIQUE ARAUJO BARROS, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena imposta ao paciente (ID 43664065). O impetrante narra que o paciente foi condenado definitivamente pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, nos autos da Ação Penal n. 0000929-97.2019.8.07.0001, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Relata que a sentença condenatória transitou em julgado em 17/05/2022 e a carta de guia definitiva foi expedida em 30/11/2022. No dia 30/01/2023, o juiz da vara de execuções penais do DF determinou a expedição de mandado de prisão para que o sentenciado desse início ao cumprimento da reprimenda, o qual foi cumprido no dia 09/02/2023 e o paciente atualmente encontra-se acautelado no Centro de Detenção Provisória II. Sustenta que o paciente deve ser colocado liberdade “para que a autoridade competente pela execução penal realize intimação para o início de cumprimento da reprimenda em regime adequado, sobretudo possibilitando que o paciente comprove se estuda e trabalha, informação de grande relevância para ajustar o local de cumprimento da pena”. Cita que o art. 23, da Resolução no 417/2021, do Conselho Nacional de Justiça, impõe ao magistrado o dever de intimar o acusado com pena em regime aberto antes da expedição de mandado de prisão. Requer, liminarmente, “o reconhecimento da ilegalidade da prisão tendo em vista a violação do art. 23, da Resolução no 417, do CNJ com a consequente e imediata concessão da medida liminar determinando a expedição de alvará de soltura”. No mérito, postula a concessão da ordem “para que a autoridade competente pela execução penal realize intimação para o início de cumprimento da reprimenda em regime adequado”. É o relatório. Decido. No caso, a prisão do paciente decorre de condenação transitada em julgado em 17/05/2022, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Pelo que se depreende dos autos, em 30/1/2023, o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena (ID 43664065). No presente writ, o impetrante postula, em síntese, a revogação da prisão do paciente e a determinação para que a VEP intime o apenado para iniciar o cumprimento da pena e lhe dê a oportunidade de comprovar se estuda ou se possui emprego lícito. O art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021 possui a seguinte redação: Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56. Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de concessão de liminar. O citado dispositivo é aplicável nos locais em que inexistem estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, o que não é o caso do Distrito Federal, que possui estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto. Destarte, é prescindível a intimação do paciente para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, considerando a existência, no Distrito Federal, de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da sanção imposta ao paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador